Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E CONTRATOS FINANCEIROS. FRAUDE COMUNICADA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para, em síntese: 1) declarar inexistente o contrato de cartão de crédito e qualquer débito vinculado ao mesmo; 2) declarar inexistentes os débitos originados de operações fraudulentas e os respectivos encargos moratórios; 3) determinar que a ré se abstenha de enviar cobranças à autora, em relação aos débitos ora declarados inexistentes, sob pena de incidir a multa arbitrada; 4) determinar que a ré providencie a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de incidir a multa arbitrada; 5) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$108,90 (cento e oito reais e noventa centavos), mais os acréscimos legais; e 6) condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A instituição financeira/recorrente suscita as preliminares de incompetência do juizado especial cível e de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, sustenta que que não ocorreu falha na prestação dos serviços, uma vez que as compras foram realizadas mediante aproximação do cartão de crédito, e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e pela não aplicação das astreintes.
3. Preliminares. 3.1 Da incompetência dos Juizados Especiais. O artigo 10 da Lei 9.099/95 não admite qualquer forma de intervenção de terceiro e, não sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, o procedimento eleito pela autora é legítimo. 3.2 Da ilegitimidade passiva ad causam. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente e administração de cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil em caso de fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminares rejeitadas.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Segundo o contexto probatório, foram realizadas duas transações financeiras não reconhecidas pela autora, nos valores de R$100,00 e R$50,00, por aproximação do cartão de crédito, e a contratação de título de capitalização, com cobrança de duas parcelas de R$20,00 (ID 62125568 - Pág. 2/3). E mais: foi aberta conta corrente em nome da autora e fornecido cartão de crédito, independentemente de sua solicitação ou autorização (ID 62125580).
6. Importa destacar que a autora comunicou à instituição financeira e cancelou o cartão de final 2339, pagando o valor inconteste da fatura e, posteriormente, comunicou o fato à autoridade policial (ID 62125578), assim como encerrou a conta corrente e o cartão de crédito contratados à sua revelia (ID 62125580).
7. A instituição financeira, por sua vez, não apresentou qualquer indicativo de que as operações financeiras foram realizadas pela usuária, e tampouco demonstrou que a tecnologia adotada nos cartões de crédito é segura para a utilização por meio de aproximação. Ademais, a ré também não exibiu os contratos referentes ao título de capitalização, abertura de conta corrente e cartão de crédito (final 3972), deixando de comprovar que a legitimidade das dívidas contraídas em nome da autora (art. 373, II, do CPC).
8. Nesse contexto, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
9. No tocante às obrigações impostas à ré, os comandos da sentença devem ser confirmados. 9.1. Não tendo a autora solicitado a abertura de conta bancária, a ré deve restituir o valor cobrado pelo serviço de encerramento da referida conta, no valor de R$108,90 (cento e oito reais e noventa centavos). 9.2. O fato extrapolou o âmbito obrigacional, visto que, embora a autora tenha comunicado a fraude e providenciado o encerramento da conta corrente e o cancelamento do cartão de crédito irregularmente contratados, o seu nome foi inscrito em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, a pedido da ré (ID 62125300 - Pág. 2). A indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito retratou falha no serviço fornecido pela ré, legitimando o direito à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa. 9.3. O valor arbitrado para a indenização por danos morais guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. 9.4. E as multas aplicadas, no caso de descumprimento das obrigações de não fazer novas cobranças e de providenciar a exclusão definitiva do nome da autora de cadastros restritivos de crédito, atenderam aos critérios legais, porquanto são suficientes e compatíveis com as obrigações, nos termos do art. 537 do CPC.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por equidade.
13. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de contrarrazões e interposição de recurso inominado. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo do autor no valor de R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.